Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-21.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. VALORAÇÕES NEGATIVAS. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes.
2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
3. Assertiva a decisão que considerou negativa a culpabilidade do acusado, pois, além de dirigir veículo com capacidade psicomotora alterada, o réu conduzia seu veículo com CNH suspensa.
4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP), não sendo, sequer, socialmente recomendável a substituição, pois o réu é reincidente específico.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.